Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712408-39.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO C DA SQN 115 RECORRIDO: ZULEIDE DE OLIVEIRA MOURA REPRESENTANTE LEGAL: VITOR FARIAS MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR DÍVIDA CONDOMINIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL POR CRÉDITO JUDICIAL CONTRA A UNIÃO. DEVEDORA CIVILMENTE INCAPAZ E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento de sentença ajuizado para cobrança de dívida condominial, no qual o juízo de origem autorizou a substituição da penhora de bem imóvel de titularidade da executada — pessoa idosa, sob curatela e acometida por enfermidade neurológica — por crédito decorrente de demanda judicial movida contra a União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a substituição da penhora de bem imóvel de residência da executada por crédito judicial de sua titularidade, mesmo submetido ao regime de precatórios; (ii) estabelecer se a condição de vulnerabilidade da devedora justifica mitigação do princípio da efetividade da execução em favor da menor onerosidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 805 do CPC impõe ao juízo o dever de aplicar o princípio da menor onerosidade ao devedor, desde que demonstrada a existência de meio executivo alternativo eficaz, ônus cumprido no caso concreto. 4. Nos termos do art. 847 do CPC, a substituição do bem penhorado é admissível quando não acarretar prejuízo ao exequente, sendo necessária a análise concreta da viabilidade da substituição. 5. A executada é civilmente incapaz, idosa e diagnosticada com doença neurológica degenerativa, residindo no imóvel penhorado, o que impõe abordagem judicial sensível e proporcional à sua condição de vulnerabilidade. 6. O crédito apresentado pela executada, oriundo de ação contra a União, encontra-se judicializado, em fase de cumprimento de sentença, e já foi aceito para garantia do juízo em processo semelhante, envolvendo as mesmas partes. 7. A condição de liquidez presumida do bem imóvel não afasta a possibilidade de substituição por outro bem idôneo e suficiente, juridicamente admitido e menos gravoso, como o crédito judicial indicado. 8. A efetividade da execução não deve ser interpretada de forma dissociada da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal substancial, especialmente diante da situação de vulnerabilidade extrema do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A substituição de penhora de imóvel por crédito judicial é admissível quando o crédito é idôneo, judicializado, suficiente para garantir o juízo e não implica prejuízo ao exequente. 2. A condição de vulnerabilidade do devedor civilmente incapaz justifica a aplicação prioritária do princípio da menor onerosidade, desde que respeitado o equilíbrio com a efetividade da execução. 3. A proteção da dignidade da pessoa humana e a concretização do devido processo legal substancial impõem a adoção de medidas executivas proporcionais à condição do devedor. A parte recorrente indica violação aos artigos 797, 805 e 847, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a substituição da penhora de bem imóvel de propriedade da recorrida por crédito decorrente de ação judicial movida contra a União foi realizada sem o exame rigoroso da liquidez e exigibilidade do título e em evidente prejuízo concreto à execução. Acrescenta que a transferência constritiva foi efetivada com sua expressa oposição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta afronta aos artigos 797, 805 e 847, todos do Código de Processo Civil. Isso porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciara tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a "gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)" (AgInt no AREsp n. 2.074.599/SP, relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à liquidez do bem indicado à penhora e aferir qual seria a forma menos onerosa e mais eficaz para satisfazer a execução, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.656.990/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJEN 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031